Tribunal: TJMT
Processo: 1002387-11.2021.8.11.0015
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002387-11.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), DIRCE SALETE MARTINI PEDRAZZANI - CPF: 650.309.581-34 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MODIFICAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, alterando a forma de fixação dos honorários advocatícios em execução fiscal extinta por ausência de interesse processual, conforme o artigo 485, VI, do CPC. A decisão original fixou honorários em percentual sobre o valor da causa, enquanto a decisão monocrática fixou honorários por apreciação equitativa, no valor de R$ 6.000,00.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se caberia fixação de honorários advocatícios com base em equidade em razão da suspensão de exigibilidade do crédito tributário (ITCD) ou se deveria prevalecer à aplicação do Tema 1076 do STJ, que determina critérios percentuais para honorários em execuções fiscais.

III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática aplicou o Tema 271 do STJ, que impede o ajuizamento de execução fiscal ou determina sua extinção quando há suspensão de exigibilidade do crédito tributário, como no caso, devido à liminar em ação anulatória anterior.
4. A inaplicabilidade do Tema 1076 do STJ foi justificada pela ausência de extinção do crédito e pela natureza inestimável do proveito econômico obtido, justificando a fixação de honorários por equidade, em conformidade com o art. 85, § 8º, do CPC, para evitar onerosidade excessiva ao ente público.

IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Na hipótese de execução fiscal extinta sem extinção da dívida, a fixação de honorários advocatícios deve observar o critério de equidade, com base no art. 85, § 8º, do CPC, vez que o proveito econômico é inestimável. 2. O Tema 1076 do STJ não se aplica aos casos de suspensão de exigibilidade do crédito sem extinção da dívida tributária.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.844.823/SP; STJ, EREsp 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24.04.2024; STJ, Tema 1076 e Tema 271 dos recursos repetitivos.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto por
DIRCE SALETE MARTINI PEDRAZZANI
contra a decisão monocrática ID 228150194, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
para acolher a exceção de pré-executividade oposta pela recorrida, por falta de interesse processual para propositura da execução fiscal, decorrente da suspensão da exigibilidade do ITCD, por liminar deferida em ação anulatória, e, por conseguinte,

julgo extinta a execução fiscal, sem análise do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC
e arbitro os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

A agravante alega que no bojo da CDA executada consta a inclusão, pelo agravado, do valor de R$ 148.149,64, referente ao FUNJUS, equivalente a 10% do valor do ITCD executado.

Aduz ainda, que no despacho inicial da execução fiscal o juiz arbitrou os honorários em 10% do valor da ação, o que eleva a verba honorária postulada pelo agravado para R$ 311.114,30.

Argumenta que os honorários não podem ser fixados por equidade no caso concreto, cujo valor da causa é elevado e em que o agravado sabidamente executou valor indevido, que é objeto de ação anulatória, assim, deve ser aplicado o REsp 1.850.512-SP (Tema 1076 STJ).

Requer o provimento do agravo interno, para negar provimento ao apelo.

Contrarrazões (ID 242767158), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto com o objetivo de modificar a decisão monocrática desta Relatora, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravado Estado de Mato Grosso, que tinha por objeto modificar a forma de fixação dos honorários advocatícios em execução fiscal extinta, a qual condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios
“
em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa até 200 (duzentos) salários mínimos, 8% (oito por cento) sobre o montante que exceder 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, nos termos do art. 85, § 2º, “caput”, § 5º, do CPC”.

O recurso de apelação foi provido monocraticamente, “
para acolher a exceção de pré-executividade oposta pela recorrida, por falta de interesse processual para propositura da execução fiscal, decorrente da suspensão da exigibilidade do ITCD, por liminar deferida em ação anulatória, e, por conseguinte,

julgo extinta a execução fiscal, sem análise do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC
e arbitro os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.
”

A agravante defende a inaplicabilidade da fixação dos honorários por equidade, alegando que deve ser aplicado o Tema 1076 do STJ.

O recurso deve ser desprovido.

No caso, a decisão monocrática ressaltou que, a decisão de primeira instância que acolheu a exceção de pré-executividade, para julgar extinta a execução fiscal estava correta, todavia, a extinção com base no artigo 487, I do CPC foi modificada, pois, a extinção se deu por ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, VI do CPC.

Isso porque, a execução fiscal foi proposta em 2019, quando já havia ação anulatória em trâmite desde 2015, ajuizada pela agravante, com liminar deferida, e que suspendeu a exigibilidade do crédito de ITCD, mediante garantia ofertada.

Por essa razão, a decisão monocrática aplicou o Tema 271 do STJ, que fixou a seguinte tese:
“Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta.”

Lado outro, a decisão agravada ainda consignou porque não se aplica o Tema 1076 do STJ ao caso concreto, mas sim os honorários por equidade, conforme trechos abaixo transcritos:

“[...]
No caso, não há que se falar em extinção da dívida, apenas em suspensão de sua exigibilidade, condicionada à liminar e caução deferidas na ação anulatória, ainda em trâmite
.

Dessa forma, a extinção da execução fiscal se dá sem análise do mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Nesse passo, o valor do ITCD inscrito de R$ 1.629.646,09 – que equivale ao valor dado à causa -, não pode ser utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários, já que, como dito, tal débito só se encontra suspenso, por força da liminar deferida na ação anulatória
.

Em caso semelhante, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é cabível a fixação de honorários por apreciação equitativa,
nos casos em que a parte opõe exceção de pré-executividade visando apenas a sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, em virtude de sua ilegitimidade, porquanto, nesses casos, não há como estimar proveito econômico algum
; realizando, ademais, a distinção entre essa circunstância específica e a previsão geral do Tema 1076 do STJ (AgInt no REsp n. 1.844.823/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

O mencionado entendimento foi corroborado por meio do recente julgamento dos Embargos de Divergência n° 1.880.560/RN pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (DJe de 6/6/2024):

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCLUSÃO DE COEXECUTADO DO POLO PASSIVO
.
PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIO EQUITATIVO. ART. 85, § 8º, DO CPC
.
TEMA N. 1.076 DO STJ
.

I -
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, no qual se definiu, em síntese, que "o § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum
". Foi apontado como paradigma o AgInt no REsp n. 1.665.300/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, no qual ficou decidido, em circunstâncias semelhantes, que "a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8º do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada". A questão controvertida nos autos é a aferição quanto à possibilidade de se determinar, de maneira objetiva, o valor do proveito econômico nas hipóteses de exclusão de um dos coexecutados do polo passivo de execução fiscal.
(...)

III - Dois pontos necessitam ser delimitados: (i) há duas hipóteses alternativas - não cumulativas - de fixação de honorários por equidade: proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo e (ii) o debate quanto ao critério de fixação de honorários nas hipóteses de exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal não se vincula à discussão quanto ao fato de que o elevado valor da execução não autoriza, por si só, a fixação de honorários pelo critério da equidade, dizendo respeito, em juízo anterior, quanto à possibilidade de aferição de liquidez do proveito econômico obtido.
Delimite-se, ainda: quanto à possibilidade de definição, por critério objetivo e universal, do cálculo do proveito econômico decorrente da decisão que determina a exclusão de um coexecutado da execução fiscal.
(...)

V - Deve ser adotado o entendimento adotado pela Primeira Turma do STJ, no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

VI -
Não se pode admitir, em hipóteses tais, a fixação dos honorários com base em percentual incidente sobre o valor da causa porquanto em feitos complexos que envolvam diversas pessoas físicas e jurídicas por múltiplas hipóteses de redirecionamento de execução fiscal, cogitar-se da possibilidade de que a Fazenda Nacional seja obrigada a arcar com honorários de cada excluído com base no valor total da causa implicaria exorbitante multiplicação indevida dos custos da execução fiscal. Isso porque o crédito continua exigível, em sua totalidade, do devedor principal ou outros responsáveis.

A depender das circunstâncias do caso concreto, a Fazenda Pública poderia se ver obrigada a pagar honorários múltiplas vezes, sobre um mesmo valor de causa, revelando-se inadequado bis in idem e impondo barreiras excessivas, ou mesmo inviabilizando, sob o ponto de vista do proveito útil do processo,
a perseguição de créditos públicos pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

VII - A saída considerada de calcular-se o valor do proveito econômico a partir da divisão do valor total da dívida executada pelo número de coexecutados, considerando-se a responsabilidade por fração ideal da dívida, não merece acolhida. Isso porque a fórmula não releva contornos objetivos seguros nem possibilidade de universalização sem distorções proporcionais, especialmente porque, em diversas circunstâncias, há redirecionamento posterior da execução em relação a outras pessoas jurídicas pertencentes a um mesmo grupo econômico, ou outros sócios, não sendo absoluto ou definitivo o número total de coexecutados existente no início da execução fiscal.
(...)

XI - Não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema n. 1076 dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida -caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal - compatível com a conclusão alcançada no citado precedente qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável.

XII -
Embargos de divergência aos quais se nega provimento, mantendo incólume o acórdão proferido pela Primeira Turma
no sentido de que,

nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido
com o provimento jurisdicional. (EREsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão,
Primeira Seção
, julgado em 24/4/2024,
DJe de 6/6/2024
.)

Referido entendimento deve ser utilizado ao caso concreto, por analogia, tendo em vista que o débito de ITCD existe, mas sua exigibilidade encontra-se suspensa, portanto, o proveito econômico nessa situação é inestimável, razão pela qual os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Destarte, analisando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, entendo suficiente para remunerar o trabalho do causídico o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). [...]” (g.n.)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça vem decidindo:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade em execução fiscal para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado e fixar honorários advocatícios por equidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se correto o arbitramento de honorários advocatícios, por equidade, pela atuação na exceção de pré-executividade que resultou no reconhecimento da ilegitimidade para compor o polo passivo do executivo fiscal.

III. Razões de decidir

3.
A fixação de honorários advocatícios em casos
de exclusão de parte do polo passivo,
sem a extinção do crédito, deve ser feita por apreciação equitativa, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos casos de exclusão de parte do polo passivo na execução fiscal por ilegitimidade.”

Dispositivos relevantes citados: Art. 85, §§ 2º, 3º, I e §8º, CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.659.645/RS, Segunda Turma; STJ, AgInt no REsp: 2065651/TO, Primeira Turma. (N.U 1013944-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 09/10/2024)” (g.n.)

Dessa forma, como constou na decisão monocrática que proveu o apelo, a execução fiscal foi extinta, mas a dívida nela executada não, portanto, os honorários advocatícios, neste caso, devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8º do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024